Tribunal: TJSP
Processo: 2205605-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente - Recurso provido